Tribunal: TJSP
Processo: 0030108-49.2009.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência de vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados.